Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-27.1998.8.11.0022
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000071-27.1998.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), S. A. PEREIRA & M. I. ALVES LTDA - CNPJ: 32.931.784/0001-68 (APELADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS - SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA - NULIDADE - RESP 1.340.553/RS - OBRIGATORIEDADE DE
OBSERVÂNCIA À
TESE FIRMADA EM SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS
.

1.
A
o reconhecer a prescrição intercorrente,
o
magistrado
deve delimitar os marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa (REsp 1.340.553/RS - 5a Tese)

2. Não se considera fundamentada a
decisão
que
deixa de
indicar os marcos temporais utilizados para a contagem do prazo de
suspensão do processo de execução, bem como do lapso prescricional.

3
. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença
lançada no id.
161838725

e
proferida pel
o
Dr. Márcio Rogério Martins,
MM.
Juiz de Direito da

Vara
Única

da

Comarca
Pedra Preta

nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

S. A. PEREIRA & M. I. ALVES LTDA
,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário executado
, nos termos do art. 174 do CTN e
extinto o processo
,
com fulcro no art. 487, II, do CPC
.

Em suas razões recursais (id.

161838726
), o Apelante aduz
,

em síntese
,

que
inocorreu
a
prescrição intercorrente, pois
o Juízo
a quo
não
considerou a
causa interrupt
iva

ocorrida
em 2008,
com o “
reconhecimento da dívida, por meio do parcelamento
”. Além disso,
não explicitou os marcos temporais que ensejaram
o reconhecimento da
prescrição,
inobstante
tenha
embasa
do
sua fundamentação n
o REsp 1.340.553/RS,
motivo pelo qual a sentença não se encontra devidamente
fundamentada
e deve ser anulada
.

Pugna, ao final, pelo provimento da Apelação, a fim de que a d
ecisão recorrida seja reformada
e,
de consequência, afastada a prescrição intercorrente
.

Conforme se extrai do feito de origem (
PJe
1o Grau), intimado a contrarrazoar em
15/09/2022
, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo, vindo este a decorrer em
29/09/2022.

Recurso dispensado do preparo (id. 161872688) e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o Apelante registrou ciência da sentença em
08/09/2022
(
PJe
1o Grau), enquanto a presente interposição recursal se deu em
13/09/2022
(id. 161838726), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em
21/10/2022
.

Desnecessária a manifestação da
d.
Procuradoria
-
Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.

174858665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a reforma da sentença pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente do débito exequendo e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
S. A. PEREIRA & M. I. ALVES LTDA
, nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, verificou que o exequente foi devidamente intimado para se manifestar acerca da existência de alguma causa de suspensão ou interrupção da prescrição, conforme Id. 90867320.

Em 01/06/2000
, conforme Id. 36815822 - Pág. 24, a parte exequente teve ciência da penhora infrutífera.

Conforme se verifica nos autos,
após a ciência da penhora infrutífera, já se passaram mais de 22 (vinte e dois) anos sem que qualquer bem fosse trazido aos autos para realização de penhora
.

(...)

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou
inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático.

Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.”
(
Cf
. id. 161838725
).

É sabido que
,

no REsp n.o 1.340.553/RS,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento d
e apuração da
prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do art. 40 da LEF, em que foram firmadas as Teses dos Temas n.o 566 a 571 daquela Corte e, para a melhor compreensão do alcance das aludidas Teses, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos tópicos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(STJ. Temas n.o 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018,
DJe
16/10/2018
) (
g. n.)

Dada essa premissa, o exame dos autos revela inconsistências
no reconhecimento, de ofício,
da prescrição interc
orrente
, i
sso porque,
dos enunciados acima transcritos se extrai do próprio REsp
1.340.553/RS
que a 5a Tese firmada em seu julgamento impôs a necessidade de que
sejam explicitados pelo magistrado os marcos temporais a partir dos quais é contado o lapso prescricional
, o que não foi apontado pelo juízo de primeiro grau, razão pela
qual a sentença se mostra deficiente nesse ponto, como apontado pelo Apelante em suas razões.

Saliento que, embora o magistrado mencione a data da cientificação da Parte Exequente, ora Apelante, quanto
à
penhora infrutífera
,
em nenhum momento é feita a delimitação do termo inicial do prazo de suspensão do processo por 1 (um) ano (Tema 566), bem como do termo inicial de contagem do lapso prescricional (Tema 567)
, contrariando a jurisprudência do STJ, conforme o item 4.5 da ementa do
REsp 1.340.553/RS
.

“4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. (
g.n
.)

Portanto, não sendo possível visualizar a contagem dos prazos na sentença proferida, pois, embora sejam mencionados atos processuais com as respectivas datas, o Juízo singular não especifica onde se iniciou e terminou a contagem do prazo de suspensão da Execução e do prazo prescricional, a situação enseja o reconhecimento da insubsistência da sentença proferida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS MARCOS TEMPORAIS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA
.
PROVIMENTO.
A simples falta de oitiva prévia da Fazenda Pública não anula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente, cabendo ao ente fazendário, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, alegar e demonstrar a nulidade e seu respectivo prejuízo, provando ainda ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. "
O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)”. (TJPB - AC: 07400726420078152001, Relator: Des.
Marcos William de Oliveira
, 3a Câmara Cível, j. 04/11/2022) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
FEITO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. SENTENÇA GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO INCISO III DO § 1o DO ARTIGO 489 DO CPC.
INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DO E. STJ
( RESP
1340553/RS - TEMAS 566 A 571 DO E. STF) QUE DETERMINA SEJAM REFERIDOS OS MARCOS TEMPORAIS CONSIDERADOS NO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA PROCLAMADA
. APELO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”. (
TJRS - APL: 50002928220148210151, Relatora:
Denise Oliveira Cezar
, Primeira Câmara Cível, j. em 28/11/2022, Data de Publicação: 28/11/2022) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS UTILIZADOS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – INOBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.340.553/RS (TESE 4.5)
-
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
- RECURSO PROVIDO.
(TJPR 00045381520018160116, Relator:
Marcos Sergio Galliano Daros
, 3a Câmara Cível, j. em 05/06/2023, Data de Publicação: 06/06/2023). (
g.n
.)

Dessarte, a sentença objurgada incorre em nulidade, por não estar em consonância com a sistemática de recursos repetitivos, o que enseja o provimento do recurso.

Além do mais,
d
e fato,
o
“
reconhecimento da dívida, por meio do parcelamento
” em
2008

(
vide
id. 161838714 -
pp
. 25
/
3
3)

é
apt
o
a interromper o prazo da prescrição intercorrente
, como alegado pelo
ESTADO

Apelante, o qual, a propósito, não foi honrado pelo credor, de modo que
pugnou-se
pela realização de penhora
on-line
, via Sistema SISBAJUD (
Cf
. id.
161838719
), sobre a qual
sequer houve apreciação
judicial
, inobstante
se trata
sse
de
medida que, caso
exitosa
, seria capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente
, o
que permite concluir
, a toda evidência,
que a desconstituição da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para
desconstituir a
sentença

recorrida
e
determinar o retorno dos autos à origem
, para que o juízo singular profira nova sentença, manifestando-se
sobre
os marcos temporais da prescrição, ou, em sendo o caso, dê prosseguimento ao feito Executivo
,
conforme seu livre convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023